Tribunal: TJSP
Processo: 2158251-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN – Exercício de 2015 – Indeferimento do pedido de redirecionamento do feito para os sócios – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ausência de demonstração de que a sociedade empresária foi dissolvida irregularmente e de que os sócios, na condição de gerentes, tenham praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN – Exercício de 2015 – Indeferimento do pedido de redirecionamento do feito para os sócios – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ausência de demonstração de que a sociedade empresária foi dissolvida irregularmente e de que os sócios, na condição de gerentes, tenham praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou contrato social – Impossibilidade de aplicação, a princípio, da Súmula 435, do C. STJ e de redirecionamento nos termos do art. 135, III, do CTN nesta fase processual – Decisão mantida para regular prosseguimento do feito apenas contra a pessoa jurídica – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000556828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158251-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, é agravado PASSOS & MIYAZAKI DISTRIBUICAO E TRANSPORTE
LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2158251-87.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de Jundiaí
Agravada: Passos & Miyazaki Distribuição e Transporte Ltda. - ME
Comarca: Jundiaí Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.894
Agravo de instrumento Execução fiscal ISSQN Exercício
de 2015 Indeferimento do pedido de redirecionamento do
feito para os sócios
Pretensão à reforma da decisão

Inadmissibilidade
Ausência de demonstração de que a
sociedade empresária foi dissolvida irregularmente e de que os
sócios, na condição de gerentes, tenham praticado atos com
excesso de poderes, infração de lei ou contrato social

Impossibilidade de aplicação, a princípio, da Súmula 435, do
C. STJ e de redirecionamento nos termos do art. 135, III, do
CTN nesta fase processual Decisão mantida para regular
prosseguimento do feito apenas contra a pessoa jurídica
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Jundiaí da r. decisão de págs. 30/32 dos autos originários que, em
execução fiscal proposta contra Passos & Miyazaki Distribuição e
Transporte Ltda. - ME cobrando ISSQN do exercício de 2015, no valor de
R$11.895,83, indeferiu pedido de redirecionamento do feito para os sócios.
Insurge-se o Município-agravante sustentando que a primeira
tentativa de realizar a citação da executada restou infrutífera, pois o aviso de
recebimento retornou negativo, indicando que a empresa não se encontra
mais em seu domicílio fiscal. Alega que a empresa é inapta por omissão das
declarações de imposto de renda pessoa jurídica a partir de 2018 à Receita
Federal, verificando-se que a dissolução irregular ocorreu posteriormente à
inscrição em dívida ativa, quando o crédito tributário já se encontrava
regularmente constituído. Aduz que ausentes meios que possibilitem a
localização e citação da sociedade empresária irregularmente dissolvida, não
restaram alternativas ao redirecionamento aos sócios-gerentes, que é a única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
medida apta a restabelecer a possibilidade de prosseguimento da execução
fiscal, sendo autorizado pelo art. 135, III, do CTN e Súmula 435, do C. STJ, o
que vem pleitear em juízo. Requer tutela de urgência e, a final, provimento ao
agravo.
Regularmente processado o recurso, o instrumento foi
encaminhado ao julgamento virtual, independentemente de ulteriores
providências.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que o crédito tributário que o
Município de Jundiaí cobra de Passos & Miyazaki Distribuição e
Transporte Ltda. - ME se refere ao ISSQN do exercício de 2015, no valor
de R$11.895,83.
Insta consignar que da ficha cadastral simplificada da empresa
executada na JUCESP (págs. 28/29 dos autos originários) não consta tenha a
pessoa jurídica encerrado suas atividades, embora a ficha da receita federal
(pág. 27) aponte que situação cadastral do CNPJ é inapta a partir de
21/12/2018.
Desse modo, não há como aplicar, em princípio, a Súmula
435, do C. STJ:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
Isto porque o encerramento irregular da sociedade empresária
se dá quando as formalidades legais não são cumpridas, especialmente quanto
ao registro empresarial e à quitação de suas obrigações.
E, no caso vertente, constata-se que não foi tentada a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
por meio de oficial de justiça, que se mostra o meio apto a comprovar,
estreme de dúvida, que a executada teria deixado de exercer suas atividades
no endereço constante dos cadastros municipais.
O pedido de redirecionamento se baseia na devolução do aviso
de recebimento de pág. 18, no qual se observa que o funcionário do correio
esteve no local nos dias 14/11/2017 10:30h, 21/11/2017 11:09h e
22/11/2017 10:25h e apontou como motivo de devolução que a executada
estaria “ausente”.
Em outras palavras, tal negativa não é fundamento suficiente
para justificar a alegada dissolução irregular da pessoa jurídica, amparando
eventual redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores.
Assim, tem-se que a tentativa de citação por meio de oficial de
justiça seria medida mais adequada para obter informação irrefutável acerca
de eventual dissolução irregular da empresa executada, não havendo como
autorizar neste momento a aplicação da Súmula 435, do C. STJ.
Nesse sentido é o entendimento deste TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. ISS.
Exercício de 2.006 a 2.010. Pedido de inclusão dos sócios no
polo passivo. Encerramento irregular da sociedade não
demonstrado. Ausência de tentativas de localização de
outros bens da executada passíveis de penhora - Art. 135,
do CTN. Decisão mantida. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2082753-53.2018.8.26.0000, 14a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Octávio Machado de Barros, j.
09/08/2018). destaquei
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Taxa de licença e ISS
Dissolução irregular Sócio que não pertencia à sociedade
no momento da dissolução irregular. Sócio que não foi
indicado na CDA. Ilegitimidade passiva - Descabimento do
redirecionamento da execução fiscal Recurso provido”
(Agravo de Instrumento no 2156693-85.2017.8.26.0000, 14a
Câmara de Direito Público, rel. Des.a Monica Serrano, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
02/08/2018). destaquei
Pelo poder geral de cautela, diante da devolução da carta de
citação negativa, tenho que o Município-exequente deveria primeiramente
tentar a citação por oficial de justiça como explicitado.
Ainda que assim não fosse, descabe a inclusão incontinenti do
sócio-gerente também porque o rito do art. 135, do CTN não autoriza o
redirecionamento do feito imediatamente aos sócios, sendo necessário
comprovar eventual ilicitude dos atos praticados pelos responsáveis pelas
pessoas jurídicas, ao contrário do entendimento do Município-exequente:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos”.
Portanto, tenho que não há, neste momento, justificativa para
autorizar o redirecionamento, porquanto não é possível presumir que houve
dissolução irregular da pessoa jurídica, eis que sequer se procedeu
primeiramente a outras diligências, tais como a tentativa de citação por oficial
de justiça e não houve demonstração de que os sócios-gerentes teriam agido
ilicitamente, conforme explicitado.
A esse respeito o C. STJ já se pronunciou:
“(...) 2. Fica claro o acerto da decisão agravada em relação à
afirmação de que é deficiente a fundamentação recursal,
fazendo incidir, por analogia, o enunciado da Súmula
284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". 3. Ademais, ainda que
superado esse óbice sumular, a irresignação não merece
prosperar. 4. O redirecionamento da Execução Fiscal
contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando
demonstrado que este agiu com excesso de poderes,
infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução
irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o
simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não
tributárias. 5. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de
Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona
no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é
indício de dissolução irregular, apto a ensejar o
redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo
com
a
Súmula

435/STJ:
"Presume-se
dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente". 6. O STJ no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema
630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-
tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado
o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido” (AgInt no AREsp
1513226/RJ, Min. Herman Benjamin, j. 10/12/2019, DJe
19/12/2019). destaquei
Na mesma trilha o entendimento desta 18a Câmara de Direito
Público:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de
Publicidade do exercício de 2012. Decisão que indeferiu a
inclusão do sócio administrador no polo passivo da ação.
Insurgência
da
municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento. Tentativa de citação postal que, por si só,
mostra-se insuficiente para demonstrar a dissolução
irregular da sociedade. Precedentes do STJ. Ausência de
tentativa de citação por oficial de justiça. Inaplicabilidade
da súmula 435 do STJ. Não comprovação, ademais, das
hipóteses do artigo 135 do CTN. Recurso não provido”
(Agravo de instrumento no 2181006-76.2018.8.26.0000, rel.
Des. Ricardo Chimenti, j. 23/11/2018). destaquei
Cumpre transcrever parcialmente referido precedente:
“(...) O encerramento irregular da empresa ocorre quando as
formalidades legais não são cumpridas, mormente as
concernentes ao registro empresarial e à quitação de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
compromissos, sendo obrigação do sócio-gerente conservar
atualizados os cadastros referentes ao estabelecimento (arts.
1.150 e 1.151 do CC). Descumpridos esses encargos pelo
sócio-gerente, torna-se adequada sua responsabilização
tributária (art. 135, inciso III, do CTN). Todavia, no caso em
tela, não foi juntado aos presentes autos prova de que
tenha sido tentada a citação por oficial de justiça, o que se
mostra fundamental para que se possa caracterizar,
inegavelmente, que a executada deixou de exercer suas
atividades no endereço constante de seus registros. A mera
tentativa frustrada de localização por meio de carta postal
expedida ao endereço constante dos autos não possui a
robustez necessária para ser considerada indício suficiente
a embasar o reconhecimento da presunção contida na
súmula 435 do STJ. (...) Em síntese, não restou comprovado
o encerramento irregular da empresa, tampouco que os sócios,
cujos nomes não constam das CDAs, agiram com excesso de
poderes, infração à lei ou ao contrato/estatuto social, de modo
que se mostra incabível, nesse contexto, a responsabilização
dos mesmos pelos débitos da pessoa jurídica executada, sendo
mesmo de rigor o indeferimento da inclusão do sócio
administrador no polo passivo da execução. (...)”.
Por conseguinte, a manutenção da r. decisão agravada é de
rigor, prosseguindo-se o feito apenas contra a pessoa jurídica.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator